Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-51.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lesão do ombro e males de coluna – Reconhecida a incapacidade total e permanente – Nexo causal estabelecido nos autos – Aposentadoria por invalidez devida – Sentença de procedência mantida – Recurso oficial, considerado interposto, parcialmente provido, improvido o apelo da assistente.